Tribunal: TJES
Processo: 0000381-61.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-61.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON VIEIRA JORDAO

APELADO: DOUGLAS ALVES FASSINA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO ANÍMICO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO REJEITADO.

A análise sobre a efetiva existência do vício apontado pelo embargante (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) constitui matéria de mérito do recurso, não obstando o seu conhecimento, desde que preenchidos os pressupostos formais de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios ali elencados, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e fundamentada a questão controvertida, concluindo pela configuração do dano moral com base em fato concreto e provado nos autos – a demora excessiva e injustificada de mais de oito meses para o conserto de veículo que constituía instrumento de trabalho do lesado –, e não em mera presunção.

A pretensão de reavaliar a justiça da decisão ou a valoração das provas refoge ao escopo dos aclaratórios, caracterizando tentativa de obter, por via oblíqua, a reforma do julgado.

Tratando-se dos primeiros aclaratórios opostos, e ausente prova de intuito manifestamente procrastinatório, afasta-se a pretensão sancionatória prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
em face de acórdão lançado ao Id 12089434 que julgou parcialmente provido o recurso de apelação cível interposto por Adilson Vieira Jordão (ora embargado), reconhecendo o direito à indenização por danos morais.

Em suas razões (Id 12473486), a embargante alega: (i) que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese jurídica relativa à ausência de comprovação do abalo moral alegado pelo apelante; (ii) que a condenação por dano moral não poderia ocorrer por presunção, sendo necessário que houvesse prova efetiva da dor moral; (iii) que o juízo de primeiro grau teria corretamente decidido pela inexistência de dano moral indenizável e que a prova testemunhal e documental não seriam aptas a infirmar tal convicção; (iv) por fim, requer a prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, pugnando pela suspensão dos prazos processuais até o julgamento dos aclaratórios.

I.
Da Preliminar
de

n ão c onhecimento s uscitada e m c ontrarrazões.

Antes de adentrar a análise meritória propriamente dita, cumpre-me enfrentar a preliminar de não conhecimento dos embargos, arguida pelos Embargados em sede de contrarrazões, sustentando os recorridos que o recurso não deveria ser conhecido, porquanto a pretensão da Embargante não se amoldaria a quaisquer das hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, configurando-se como mera tentativa de rediscussão da matéria fática e jurídica já exaurida por este órgão colegiado.

É cediço que o juízo de admissibilidade recursal, em sua natureza preliminar, cinge-se à verificação de pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, tais como a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e o cabimento formal do recurso interposto, e a análise acerca da efetiva existência da omissão, contradição ou obscuridade apontada pela parte embargante, contudo, transcende a fase de admissibilidade e ingressa no próprio mérito dos embargos declaratórios.

Em outras palavras, a alegação de que as razões recursais revelam mero inconformismo ou visam à rediscussão da causa não constitui óbice ao conhecimento do recurso, mas sim fundamento para a sua eventual rejeição no exame de mérito. Aferir se o vício alegado de fato existe é o próprio cerne do julgamento dos aclaratórios, e não um requisito para que ele possa ser julgado.

No caso em tela, os presentes embargos foram opostos tempestivamente, por parte legítima e sucumbente, e veiculam, formalmente, a alegação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, qual seja, a omissão, encontrando-se, portanto, preenchidos os requisitos formais que autorizam o seu conhecimento.

Pelo exposto,
r
ejeito
, pois, a preliminar aventada. É como voto.

II. Do Mérito Recursal.

Superada a questão prefacial, adentro o mérito recursal. Consoante dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil , o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

A via eleita, portanto, não se presta à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada, tampouco se afigura como instrumento hábil a corrigir eventual
error in judicando
, revelando-se inadequada para manifestar o mero inconformismo da parte com o desfecho que lhe foi desfavorável.

No caso vertente, a Embargante aponta a existência de omissão no v. Acórdão, ao argumento de que este colegiado não teria se debruçado sobre a ausência de prova do dano moral, que, segundo alega, fora indevidamente presumido.

Não obstante, da simples leitura do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressa e suficientemente enfrentada, tendo o julgado assentado suas conclusões em fundamentos claros, não havendo que se falar em vício de omissão, ou qualquer outro. Vejamos:

“(...)

No tocante aos danos extrapatrimoniais, mister ressaltar que o acidente de trânsito que não resulta em lesão física ou que não ocasiona a perda de um familiar,
não acarreta dano moral in re ipsa
.
Todavia, na presente hipótese, tenho demonstrada a configuração dos danos morais, uma vez que, extrai-se dos autos, notadamente dos inúmeros e-mails anexados, que o autor tentou resolver o imbróglio extrajudicialmente, acionando a empresa requerida e suas seguradoras (ambas correqueridas) para que o seu caminhão fosse consertado.

Ao que observo do documento de fl. 180, o veículo sinistrado foi logo encaminhado para a concessionária, no mesmo dia do acidente, e lá permaneceu por 272 dias ou mais de 8 (oito) meses aguardando a autorização das seguradoras para iniciar os serviços de reparação, não obstante o autor, por meio da Associação Nacional de Apoio aos Transportadores de Carga, tenha quase suplicado diariamente (conforme demonstram os inúmeros e-mails anexos) para que a empresa requerida auxiliasse o autor na rápida solução desse problema, exigindo de suas seguradoras autorização para início dos serviços.

Sobre o tema, assim já decidiu a Corte de Cidadania e este Sodalício: (...).

Desta feita, entendo pela efetiva ocorrência de dano moral indenizável, por ser o veículo sinistrado instrumento de trabalho do autor, do qual ficou privado por período superior ao necessário para os devidos reparos.” Grifei.

Com efeito, este órgão julgador não apenas reconheceu que o mero acidente de trânsito sem vítimas não gera dano moral
in re ipsa
, como também, ao analisar as particularidades do caso concreto, fundamentou a condenação com base em um fato específico e devidamente comprovado nos autos:
o atraso exacerbado e injustificado na reparação do veículo do autor, que permaneceu parado por mais de 8 (oito) meses
. Reitero que constou expressamente do voto,
verbis
:
"Todavia, na presente hipótese, tenho demonstrada a configuração dos danos morais, uma vez que, extrai-se dos autos, notadamente dos inúmeros e-mails anexados, que o autor tentou resolver o imbróglio extrajudicialmente, acionando a empresa requerida e suas seguradoras (ambas correqueridas) para que o seu caminhão fosse consertado. Ao que observo do documento de fl. 180, o veículo sinistrado foi logo encaminhado para a concessionária, no mesmo dia do acidente, e lá permaneceu por 272 dias ou mais de 8 (oito) meses aguardando a autorização das seguradoras para iniciar os serviços de reparação, não obstante o autor [...] tenha quase suplicado diariamente (conforme demonstram os inúmeros e-mails anexos) para que a empresa requerida auxiliasse o autor na rápida solução desse problema, exigindo de suas seguradoras autorização para início dos serviços."

Ademais, o
decisum
robusteceu sua fundamentação com jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício, que amparam a tese de que a demora excessiva no conserto de veículo utilizado para fins laborais extrapola o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

Nesse diapasão, é forçoso concluir que não houve omissão, e o que se revela, em verdade, é a nítida intenção da Embargante de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova valoração do conjunto fático-probatório, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à finalidade de
prequestionamento
, ressalto que a jurisprudência pátria, à luz do disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consolidou o instituto do
prequestionamento ficto
, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios apontados. Ademais, o prequestionamento não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu na hipótese.

Por fim, no que tange ao pleito formulado pelo Embargado em contrarrazões para condenação da Embargante por litigância de má-fé, com aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, entendo que, nesta oportunidade, não merece acolhimento, porquanto embora os presentes aclaratórios tenham sido rejeitados por veicularem pretensão de rediscussão do mérito, trata-se do primeiro recurso desta espécie interposto pela parte nos autos, e a simples interposição de embargos de declaração, ainda que desprovidos de fundamento, não caracteriza, por si só, o intuito protelatório, mormente quando também articulados com o objetivo de prequestionamento.

Impende advertir, todavia, a parte embargante que a eventual reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão da matéria e sob o pretexto de sanar novos vícios, poderá não encontrar a mesma sorte.

Ante o exposto,
rejeito
os Aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.